Tribunal: TJDFT
Processo: 0722922-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR APOSENTADO. HORA EXTRA. IMPLEMENTAÇÃO EM CONTRACHEQUE. CÁLCULOS. REFERÊNCIA. REGISTROS DE FREQUÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese, o agravante, servidor aposentado, pretende seja calculado o valor das horas extras a serem implementadas com base em informações constantes do seu contracheque. Caso em que a Contadoria esclareceu que a ficha financeira não comprova, efetivamente, os dias trabalhados no mês em referência. 1.1. Informação nos autos de que as horas extras eram pagas pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal após a sua efetiva comprovação por meio da apresentação da folha de ponto dos servidores atestada pela chefia imediata. A SES/DF informou, ainda, que o quantitativo de horas extras realizadas pelo servidor diverge do quantitativo presente na ficha financeira pois o pagamento de horas extras no órgão ocorria até 4 (quatro) meses após a sua realização.
2. “01. Diante da divergência dos cálculos apresentados pelas partes, a matéria foi esclarecida pela Contadoria judicial, órgão auxiliar do juízo, dotado de formação técnica, isenção processual e revestido de fé pública. 02. Verificada a discordância entre as partes acerca dos cálculos, prevalece o parecer do auxiliar técnico judicial sobre a planilha unilateralmente produzida pelo exequente. 03. Recurso desprovido.Unânime.” (Acórdão 1237507, 07275959720198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 20/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.